Tribunal: TJPA
Processo: 0041829-42.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA.1) Não há que se falar em extinção do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.2) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida. 2.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória. 2.2) Todavia, a indenização prefixada no contrato não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula penal contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor. E, tendo por consideração que consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes conforme nessa arbitrada.3) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.4) Taxa de Evolução da Obra. É devida a restituição dos valores pagos pelo autor a este título:4.1) Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ?taxas de evolução de obra? por parte da empresa ré.4.2) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ?juros de obra? torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 ? STJ).5) Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
Processo nº 0041829-42.2015.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Amanhã Incorporadora LTDA e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.
Advogado: Fábio Rivelli
Apelado: João Leal Santiago Ribeiro
Advogados: Izabelle Fernandes da Costa Maciel, Jessica Amaro Borges e Gabriel Creão de Oliveira
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA.
1) Não há que se falar em extinção do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.
2) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida.
2.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória.
2.2) Todavia, a indenização prefixada no contrato não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula penal contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor. E, tendo por consideração que consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes conforme nessa arbitrada.
3) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.
4) Taxa de Evolução da Obra. É devida a restituição dos valores pagos pelo autor a este título:
4.1) Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ¿taxas de evolução de obra¿ por parte da empresa ré.
4.2) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ¿juros de obra¿ torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 - STJ).
5) Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível interposta por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Pedidos Indenizatórios (processo n° 0041829-42.2015.8.14.0301), movida por
JOÃO LEAL SANTIAGO RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a ré a pagar ao autor a quantia correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já quitado pelos autores, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo - apenas 180 dias) até a apresentação do habite-se. Condenou a ré a ressarcir ao autor os valores que pagou, após o prazo para entrega do empreendimento, a título de taxa de evolução da obra (juros), devendo ser procedida a sua liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC/15) e, ainda, a pagar danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entendo suficiente para reparar o dano e coibir praticas tão danosas e abusivas como a que está sendo praticada pelo réu. O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da citação. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 181/195), as apelantes argumentam que não cometeu qualquer ato ilícito que justifique as indenizações deferidas pelo juízo `a quo¿, pelo o que entende que a sentença deve ser reformada.

Alega que o autor não juntou aos autos qualquer prova do abalo psíquico que teria sofrido, bem como não comprovou o nexo causal entre a prorrogação na entrega da obra com os danos supostamente sofridos. Ressalta que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente a ensejar tal indenização.

Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do quantum arbitrado em sentença.

Sustentam, ainda, que a indenização por lucros cessantes deve ser afastada, eis que o contrato pactuado entre as partes já fixou previamente os danos em caso de mora por parte da vendedora. Assim, entende impossível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, sob pena de acarretar
bis in idem
.

Por fim, defendem que não há como manter o ressarcimento dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, primeiramente, porque tais valores foram cobrados pela Caixa Econômica Federal e, ainda, que tal cobrança não pode ser considerada indevida.

Houve oferta de contrarrazões ao recurso (fls. 203/217) requerendo o improvimento do recurso.

Em 01/09/2017, as Construtoras apelantes peticionaram nos autos, requerendo a extinção da ação, ante a impossibilidade de seu prosseguimento após a aprovação do plano de recuperação judicial (fls. 227/233).

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 256.

O recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo, em decisão proferida por este relator, à época juiz convocado (fl. 258).

O apelado, após intimado da petição que requereu a extinção do feito, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, por não concordar com o valor reconhecido pelas Construtoras, requerendo, portanto, o prosseguimento normal do feito (fls. 262/265).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de extinção do feito em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, entendo que não merece prosperar as razões das apelantes.

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:
¿ (...)
2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.
3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "
A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência
. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)¿ (REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifo nosso).

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão de atraso na entrega de obra, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida
, não há que se falar em extinção do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Ressalte-se que o comprador, por meio da petição de fls. 262/265, manifestou-se pela discordância do valor reconhecido pelas apelantes no Plano de Recuperação Judicial, pelo o que a condenação das recorrentes não pode ser tida como líquida e incontroversa.

Desta forma,
diante da iliquidez da condenação, indefiro o pedido de extinção do feito.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 30/06/2013, conforme item 5 da folha de rosto do contrato de promessa de compra e venda (fl.131-v) que, somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato - fl. 135), temos uma prorrogação da data da entrega para 30/12/2013.

E, tendo por consideração que consta nos autos termo de recebimento das chaves datado de 10/03/2015, assinado pelo comprador (fl.125/127), verifica-se que não existem dúvidas quanto a mora das recorrentes na entrega do imóvel.

Dada a caracterização da mora da Construtora e da Incorporadora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória ao consumidor.

Entretanto, analisando o instrumento contratual firmado entre as partes, constato que foi pactuado entre as partes multa convencional, em caso descumprimento por parte da vendedora, consubstanciada na cláusula 6ª, XXII (fl.143-v),
in verbis
:
¿(...) XXII - Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5 da folha de rosto, adicionado ao prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII acima, pagará ao (à) (aos) (às) PROMISSÁRIO (A) (OS) (AS) COMPRADOR (A) (ES) (AS), à título de pena convencional, uma multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago à época pelo (s) (a) (as) PROMISSÁRIO (A) (OS) (AS) COMPRADOR (A) (ES) (AS), por mês ou fração de mês em atraso, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.¿

Da simples leitura da cláusula acima, conclui-se que a multa pactuada entre as partes, consubstancia uma indenização para o caso de inadimplemento relativo por parte da vendedora, isto é, embora tardia, ainda se mostra útil o cumprimento do contrato. Sendo assim, é nítido o seu caráter indenizatório.

Desta forma,
havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970)
, cuja ementa ora se transcreve:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, em que pese ser devida parcela indenizatória,
a priori
, esta não possui a forma de lucros cessantes, mas sim de multa moratória no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor já pago pelo comprador, por mês ou fração de atraso, conforme pactuado entre as partes.

Entretanto, vale ressaltar que o entendimento consolidado se firmou tendo por consideração a existência de ¿
cláusula penal no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização
¿, sendo assim, deve-se ter em atenção a razoabilidade da multa convencionada, o que não traduz a hipótese dos autos, uma vez que ela incide sobre o total pago pelo autor e não sobre o valor do imóvel avençado entre as partes.

Desta forma, afasto a cláusula contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor. Todavia, tendo por consideração que o consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes nessa arbitrada.

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo `a quo¿ em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugna as apelantes por sua improcedência, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Analisando os autos, observo que não se tem notícias da data de conclusão da obra, o que poderia ser facilmente comprovada com a juntada do termo de habite-se.

Todavia, consta nos autos o termo de recebimento das chaves datado de 10/03/2015, devidamente assinado pelo comprador (fls.125/127), pelo o que verifico que
a mora das recorrentes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela.

No tocante ao valor dos danos fixados, entendo por bem manter o seu
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Por fim, os apelantes requerem o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores dispendidos à título de taxa de evolução de obra.

Importa consignar, primeiramente, que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade das recorrentes para responderem por tal condenação, haja vista que, apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, razão pela qual devem arcar com tal despesa.

Nesse sentido, destaco:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue. 2. No tocante à determinação de
suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra
, não vislumbro motivos para modificar a decisão,
pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional.

3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos Embargos de Declaração opostos pela autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido. 4. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA 2017.04314725-98, 181.445, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, publicado em 06/10/2017) (grifo nosso).

Ademais, cumpre evidenciar que os ¿juros de obra¿, também chamados de ¿taxa de evolução de obra¿, ¿juros no pé¿ ou ¿juros remuneratórios¿, constitui um encargo cobrado pelo Banco financiador desde a assinatura do contrato de financiamento até a entrega das chaves do imóvel, sendo destinado à Construtora para a construção do respectivo imóvel.

É sabido que, se prevista contratualmente, a cobrança de tal taxa é lícita, em razão de ser medida de manutenção do equilíbrio financeiro da operação. Nesse sentido, destaco:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE
. 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. LUCROS CESSANTES. JUROS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A Segunda Seção, no julgamento do EREsp n. 670.117/PB, concluiu que "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos
" (EResp n. 670.117/PB, Relator o Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, dje 26/11/2012). 3. A revisão do julgado quanto à demonstração de má-fé importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1780672 SP 2018/0302970-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (grifo nosso).

Entretanto, uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, tal cobrança torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves.

Essa solução observa os princípios da equidade e da isonomia nas relações contratuais, as quais são basilares nas relações de consumo, e que visam estabelecer um equilíbrio entre as posições ocupadas pelas partes envolvidas, na medida em que resguarda e torna objetivo, em certo limite, o valor da indenização devida, evitando prejuízo de uma parte e vantagem excessiva de outra.

A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
RESP
1.729.593/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 996
), pacificou a matéria nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifo nosso).

Desta feita, tendo por consideração a mora das Construtoras a partir de 30/12/2013, entendo ser devido o ressarcimento do valor dispendido pelo autor à título de ¿taxa de evolução de obra¿ a partir de então, tal como determinou o juízo `a quo¿.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator